Tribunal: TJBA
Processo: 0308213-84.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0308213-84.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL CARMO FILHO

Advogado(s): ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS, CAMILA MOTA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: ERIK FRANKLIN BEZERRA

Advogado(s):ERIK FRANKLIN BEZERRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINGUINDO A EXECUÇÃO POR PAGAMENTO DA DÍVIDA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO E INTERESSE DE AGIR DO EMBARGANTE. MÉRITO DA APELAÇÃO PREJUDICADO. PEDIDOS DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E ANULAÇÃO DA EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. MÉRITO DA PARTE CONHECIDA. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA DE SUPOSTA DESLEALDADE PROCESSUAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC. ARDIL NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. PRINCÍPÍO GERAL DO DIREITO. PRECEDENTES.

APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. PROVIMENTO NEGADO.

1.
Cotejando a sentença com o apelo, percebe-se que o Recorrente impugnou especificamente os fundamentos do
decisum
referentes à presença de liquidez, exigibilidade e certeza do título executivo extrajudicial, bem como da ausência de litigância de má-fé da parte adversa, pelo que não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

2. Da análise da execução, verifica-se que
sobreveio sentença extinguindo o feito, com fulcro no art. 924, II do CPC, em razão do pagamento integral da dívida exequenda, não tendo sido interposto qualquer recurso pelas partes, a ensejar o trânsito em julgado do decisum.

3.
A extinção da execução principal acarreta a extinção dos embargos dela dependente, restando prejudicada a análise de mérito da apelação interposta contra a sentença que julgou os embargos à execução, por igualmente se operar a carência superveniente do interesse de agir do apelante/embargante. Precedentes.

4. Constatada
hipótese de perda superveniente de objeto e carência de interesse recursal, impõe-se a extinção, de ofício, dos embargos à execução, com fulcro no art. 485, IV e §3º c/c art. 493, CPC, devendo ser julgada prejudicada a apelação na parte em que o Apelante se insurge contra o prosseguimento da execução e, consequentemente, não se conhece dos argumentos e pedidos de reforma da sentença para julgar procedentes os embargos, com atribuição de efeito suspensivo, e anular a execução.

5. No mérito da parte conhecida, resta examinar apenas o pleito de condenação do Apelado ao pagamento de multa por suposta litigância de má-fé, remanescendo o interesse recursal do Apelante apenas neste particular, já que a extinção da execução, por satisfação da dívida, não prejudica o exame de mérito do aludido pedido.

6.
A conduta imputada ao Apelado de suposta deslealdade processual por ter movido execução supostamente ilegítima e ter pleiteado o pagamento de honorários advocatícios tanto na execução principal, quanto em processo anterior, não se amolda às hipóteses do art. 80 do CPC.

7. V
islumbra-se que o Apelado apenas se valeu dos meios legais disponíveis para a perseguição do crédito que entendia devido, razão pela qual não há falar em ingresso em juízo para obtenção de fim ilegal, mas tão somente em mero exercício regular do direito de ação, corolário do princípio do acesso à Justiça.

8. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente cediço, somente podendo ser afastado se, concretamente, for demonstrada a má-fé da parte adversa, o que não ocorreu
in casu
. Precedentes.

APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. PROVIMENTO NEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0308213-84.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante MANOEL CARMO FILHO e como apelada ERIK FRANKLIN BEZERRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO
e, no mérito da parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .